Tribunal: TJDFT
Processo: 0733204-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0733204-90.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: VICTOR ALVARES CIMINI RIBEIRO, KARLLA GORETH ALVARES BORGES EMBARGADO: COOPERTRAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DO DF DESPACHO À Secretaria para cadastrar o agravo interno. Após, à agravada para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 7 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora